Tribunal: TJDFT
Processo: 0739478-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM POSTERIOR À REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao apenado a remição de 100 (cem) dias de pena, em razão de sua aprovação total no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, mesmo após já ter sido beneficiado com remição anterior por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2023, também referente ao ensino médio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM 2024 pode gerar nova remição de pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, mesmo que o apenado já tenha sido anteriormente beneficiado com remição pela aprovação no ENCCEJA 2023, ambos referentes ao ensino médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou nova orientação jurisprudencial, no julgamento do EAREsp no 2.576.955/ES, no sentido de que a aprovação total ou parcial no ENEM configura evento autônomo e apto a ensejar remição de pena, mesmo havendo remição anterior por aprovação no ENCCEJA, afastando a tese de bis in idem.
4. Embora os exames versem sobre áreas de conhecimento similares, o ENEM apresenta maior grau de complexidade, maior duração e finalidade diversa, voltada ao acesso ao ensino superior, o que demanda esforço cognitivo adicional por parte do apenado, caracterizando novo fato gerador.
5. A remição por aprovação no ENEM, total ou parcial, encontra respaldo na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal e nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021, que legitima o reconhecimento do esforço autodidata.
6. O deferimento da remição total (100 dias) em razão da aprovação integral respeita os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, sendo vedado, na hipótese, o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP, por ausência de conclusão de etapa educacional durante o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (total ou parcial) configura fato gerador autônomo de remição de pena, ainda que já tenha sido concedida remição anterior por aprovação no ENCCEJA, ambos voltados ao ensino médio.
2. A alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a complexidade superior e a finalidade distinta do ENEM caracterizam esforço intelectual diverso, afastando a configuração de bis in idem.
3. A aprovação total no ENEM enseja a remição proporcional da pena, com base em interpretação extensiva do art. 126 da LEP e nos termos da Resolução CNJ no 391/2021.